Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727786-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE ALVES DE ALMEIDA, ALAN PEIXOTO COSTA, ALEXANDRE PADRAO DE CARVALHO, ALISSON BARBOSA MIRANDA, BRUNO FERREIRA COELHO, CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA, ELVIO OTAVIO ALVES, FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DA COSTA, GISELI SOUSA VELOSO, LIDIA LEDA SIQUEIRA DE SOUZA, LOURIVAL ROSA CORREIA, MANUELLA APARECIDA MINCHIO, MARCIO DOS SANTOS SOUSA, MARLENE MINCHIO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, FENIX MINERACAO EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE MINCHIO e OUTROS contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0722528-17.2020.8.07.0001, movida em desfavor de FENIX MINERAÇÃO EIRELI e OUTROS, determinou a emenda à inicial para limitar o litisconsórcio ativo a cinco partes por processo. Vindo a mim conclusos, não conheci do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 18395953). Em face de tal pronunciamento, a parte agravante interpôs agravo interno (ID 19033619). Esta relatoria julgou prejudicado o agravo interno, com ressalva em relação ao recorrente Alexandre Padrão de Carvalho (decisão de ID 25506093). Posteriormente, sobreveio pedido de desistência do presente agravo (ID 25743671), nos seguintes termos: “ADRIANE ALVES DE ALMEIDA e OUTROS, já qualificados, vêm, por seus advogados constituídos, à presença de Vossa Excelência, informar o falecimento do autor ALEXANDRE PADRAO DE CARVALHO. Os herdeiros não demonstraram interesse em continuar com esta ação. Requer, portanto, a desistência do presente agravo. Nestes termos, pedem deferimento. (grifo no original)” O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil, preceituando ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surta os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator